Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708148-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO ANULATÓRIA MOVIDA POR FSA COMERCIAL E VICENTE LÁZARO, CONTRA DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ABRANGENDO APENAS OS HONORÁRIOS. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA, CONFIRMADA À UNANIMIDADE, POR ACÓRDÂO DESTA EGRÉGIA TURMA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SUPRIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. EFEITO PRECLUSIVO. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença extintiva do cumprimento de sentença. 1.1. Em seu apelo, o exequente pede a reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que o Distrito Federal cumpra a sentença e proceda à anulação do auto de infração no 290/2013. Alega ter sido desvirtuado o comando judicial já transitado em julgado, o qual declarou a nulidade não só do processo administrativo, como também do auto de infração no 290/2013 integralmente. Nesse sentido, defende a extinção de todo e qualquer movimento de cobrança referente ao mencionado auto, haja vista não ser possível efetuar a cobrança de um débito nulo de pleno direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a extinção do presente cumprimento de sentença quanto à anulação do Auto de Infração no 290/2013 e do processo administrativo no 040-000.615/2013 importa em violação à coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada é um direito fundamental previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Com o escopo de prestigiar a segurança jurídica, pode ter efeito endoprocessual, obstando nova discussão exclusivamente no processo em que a sentença terminativa foi proferida (coisa julgada formal), ou, pode extrapolar os limites do processo, impedindo rediscussão sobre determinado fato em qualquer outro feito, diante de sentença definitiva (coisa julgada material). 3.1. Dentre os efeitos da coisa julgada, é de se ressaltar o preclusivo, segundo o qual, após a sua formação, estarão repelidos todos os argumentos que a parte poderia invocar no processo. 3.2. Na hipótese em análise, a sentença proferida no bojo da ação declaratória de nulidade do Auto de Infração no 290/2013, após cognição exauriente, resolveu o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, nos moldes acima explicitados. O acórdão que julgou o recurso do Distrito Federal deu parcial provimento ao apelo apenas para reformar o capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência, não havendo posterior insurgência do ente público. Refutados, portando, todos os argumentos deduzidos e deduzíveis acerca da possibilidade de aproveitar o processo administrativo especificado. 3.3. A declaração de nulidade do Auto de Infração no 290/2013 e, por consequência lógica, a nulidade do Procedimento Administrativo no 040.000.615/2013 extinguiu o movimento de cobrança referente ao mencionado auto, retirando-o do mundo jurídico. Nesse sentido, não é possível reavivar o mesmo processo administrativo que sucedeu o auto de infração no 290/2013, tendo o auto de infração sido declarado nulo. 3.4 O cumprimento definitivo de sentença em questão é a fase procedimental de satisfação de obrigação contida no título executivo judicial formado. Com efeito, não caracteriza ambiente processual adequado para buscar a modificação do dispositivo sentencial, porquanto o procedimento correto seria a oposição quanto ao tema no feito de origem, ao tempo em que, vale destacar, já existiam os documentos apresentados no cumprimento com o objetivo de demonstrar a regularização do procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelo provido. Tese de julgamento: “Reconhecida pelo título executivo judicial a nulidade do Auto de Infração no 290/2013, e, por consequência lógica, a nulidade do Procedimento Administrativo no 040.000.615/2013, incabível a tentativa de suprimento do vício pelo ente público no bojo do cumprimento de sentença, sendo que a extinção do feito quanto à tal obrigação importa em violação à coisa julgada”. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 223 do Código de Processo Civil, argumentando que houve preclusão temporal quanto à possibilidade de impugnar a decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença; c) artigos 141, 489, § 3o, e 492, todos do CPC, defendendo que a decisão judicial deve ser interpretada em conjunto com sua fundamentação, e que o acórdão recorrido desconsiderou os fundamentos da sentença que reconheceu apenas a nulidade da intimação. Assevera que o acórdão recorrido extrapolou os limites objetivos da demanda, ao impedir a cobrança do débito tributário, mesmo sem pedido expresso de nulidade do débito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 141, 223, 489, § 3o, e 492, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “O acórdão que julgou o recurso do Distrito Federal deu parcial provimento ao apelo apenas para reformar o capítulo referente aos honorários advocatícios de sucumbência (ID 39802904), não havendo posterior insurgência do ente público. Refutados, portando, todos os argumentos deduzidos e deduzíveis acerca da possibilidade de aproveitar o processo administrativo especificado. A declaração de nulidade do Auto de Infração no 290/2013 e, por consequência lógica, a nulidade do Procedimento Administrativo no 040.000.615/2013 extinguiu o movimento de cobrança referente ao mencionado auto, retirando-o do mundo jurídico. Nesse sentido, não é possível reavivar o mesmo processo administrativo que sucedeu o auto de infração no 290/2013, tendo o auto de infração sido declarado nulo (ID 71658670). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029